Tribunal: TJES
Processo: 5006726-53.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006726-53.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILES DE LOURDES SILVA e outros
RECORRIDO: ELIZANGELA RODRIGUES DOS SANTOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – RELAÇÃO CÍVEL – PLÁGIO EM TRABALHO ACADÊMICO -
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006726-53.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILES DE LOURDES SILVA, CLAUDIANA BESERRA CAVALCANTE
RECORRIDO: ELIZANGELA RODRIGUES DOS SANTOS

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO- RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – RELAÇÃO CÍVEL – PLÁGIO EM TRABALHO ACADÊMICO - (1). TESE AUTORAL
. NARRA A DEMANDANTE, EM SÍNTESE, QUE CELEBROU COM A PRIMEIRA REQUERIDA, MEDIANTE INTERMEDIAÇÃO DA SEGUNDA SUPLICADA, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, A SABER, UMA CASA, A QUAL POSSUI GARAGEM COBERTA COM TELHADO CERÂMICO, NA QUAL ESTACIONA O SEU VEÍCULO. ADUZ, OUTROSSIM, QUE, EM 25/11/2022, A ESTRUTURA QUE SUSTENTA O REFERIDO TELHADO COLAPSOU, VINDO A CAUSAR DANOS SEVEROS EM SEU AUTOMÓVEL, SENDO DESPENDIDO, PARA O SEU REPARO, O MONTANTE DE R$ 14.690,00 (QUATORZE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS). ACRESCENTA QUE SOLICITOU ÀS REQUERIDAS O PAGAMENTO DO CONSERTO DO SEU BEM MÓVEL, O QUE LHE FOI NEGADO. ADEMAIS, ALEGA QUE, DIANTE DA RECUSA DAS DEMANDADAS, CONTRATOU UMA EMPRESA DE ENGENHARIA, A QUAL CONFECCIONOU UM LAUDO TÉCNICO, CONSTATANDO QUE O DESABAMENTO DO TELHADO DECORREU DE FALHAS NA EDIFICAÇÃO DA SUA ESTRUTURA FÍSICA, BEM COMO DE MÁ-CONSERVAÇÃO. NESSA ESTEIRA, REQUER A CONDENAÇÃO DAS SUPLICADAS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, NO VALOR DE R$ 14.690,00 (QUATORZE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS), ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NA IMPORTÂNCIA DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).
(2) ANTÍTESE
. A PRIMEIRA RÉ SUSCITOU, PRELIMINARMENTE, A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO, ANTE COMPLEXIDADE DE CAUSA DECORRENTE DE ALEGADA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NO MÉRITO, SUSTENTOU A AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELOS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELA REQUERENTE, EM RAZÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA LOCATÁRIA PARA A OCORRÊNCIA DOS DANOS APONTADOS. NESTE ASPECTO, ESCLARECEU QUE A POSTULANTE TINHA CIÊNCIA PRÉVIA DO ABALO NA ESTRUTURA DA COBERTURA DA GARAGEM, E AINDA ASSIM ASSUMIU O RISCO DE ESTACIONAR O SEU VEÍCULO NO LOCAL, IMPONDO-SE, PORTANTO, A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. NA FORMA DE PEDIDO CONTRAPOSTO, PUGNOU-SE PELA CONDENAÇÃO DA REQUERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONTESTAÇÃO DA SEGUNDA DEMANDADA JUNTADA NO ID 30936575, NA QUAL ARGUIU, EM SEDE DE PRELIMINAR, A SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
, ALEGANDO SER MERA CORRETORA DE IMÓVEIS QUE INTERMEDIOU A CELEBRAÇÃO DA AVENÇA OBJETO DESTA AÇÃO. EM ÂMBITO MERITÓRIO, SALIENTOU QUE A REQUERENTE OMITIU, NA EXORDIAL, QUE JÁ TINHA CIÊNCIA DO PROBLEMA NA COBERTURA DA GARAGEM, HAJA VISTA QUE, NO DIA 17/11/2022, A LOCATÁRIA ENVIOU UMA MENSAGEM COMUNICANDO A INSTABILIDADE NA ESTRUTURA FÍSICA DAQUELA CONSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DE VENTOS FORTES QUE ACOMETERAM O LOCAL, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA DO TELHADO, SENDO TAL PLEITO ACATADO NO DIA 18/11/2022. APONTOU, ALÉM DISSO, QUE, MESMO COM A AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR O SERVIÇO, E CIENTE DO RISCO DE QUEDA DA COBERTURA, A SUPLICANTE CONTINUOU A ESTACIONAR O SEU AUTOMÓVEL NA GARAGEM, HAVENDO, PORTANTO, CULPA CONCORRENTE PELO RESULTADO DANOSO. ADEMAIS, A SEGUNDA RÉ IMPUGNOU OS ORÇAMENTOS APRESENTADOS, UMA VEZ QUE ALGUNS SERVIÇOS ESTARIAM SUPERFATURADOS, TAIS COMO PINTURA E LANTERNAGEM. ASSIM, PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. EM SEDE DE PEDIDO CONTRAPOSTO, PEDIU PELA CONDENAÇÃO DA DEMANDANTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, NO VALOR DE R$ 2.640,00 (DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS), ATINENTE À CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA PROMOVER A SUA DEFESA, ALÉM DE PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, POR ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“
Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 7.345,00 (sete mil, trezentos e quarenta e cinco reais), correspondente à metade do prejuízo material sofrido pela demandante em razão do evento danoso em tela, com correção monetária a partir do seu desembolso, e juros de mora, a contar da citação. Outrossim, condeno as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório. De outro vértice, julgo improcedente os pedidos contrapostos formulados pelas suplicadas. Por conseguinte, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.
”
.
(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RÉ CORRETORA.
EM SUMA, O RECORRENTE RENOVA OS FUNDAMENTOS DA DEFESA. DE FORMA RESUMIDA, ADUZ QUE INEXISTE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, TENDO EM VISTA SER APENAS INTERMEDIÁRIA QUANTO A CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. REQUER, SUBSIDIARIAMENTE, QUE SEJA IMPROVIDO OS PEDIDOS AUTORAIS.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6). DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
. SEGUNDO ESTATUI O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ACERCA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, QUANDO SE TRATAR DE REQUERIMENTO FEITO POR PESSOA FÍSICA, DEVE PREVALECER A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, SÓ PODENDO SER AFASTADA QUANDO PRESENTES ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO, CONFORME § 3°, DO SEU ART. 99. POR ISSO, DEFIRO A GRATUIDADE PLEITEADA.
(7) MÉRITO RECURSAL.
APÓS ANÁLISE DO CADERNO PROCESSUAL, TENHO QUE A PRETENSÃO RECURSAL MERECE PROSPERAR.
DE FATO, É
PACÍFICO O ENTENDIMENTO DE QUE AQUELE QUE FIGURA COMO CORRETOR IMOBILIÁRIO NÃO RESPONDE POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS DO IMÓVEL E SUA OBRIGAÇÃO SE LIMITA À APROXIMAÇÃO DAS PARTES, NOS TERMOS DO ART. 723 DO CC. NESSE SENTIDO: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CORRETOR. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 -
A boa doutrina e a jurisprudência, alicerçadas no art. 723, Parágrafo único, do Código Civil, identifica hipóteses de responsabilização civil do corretor, como, p. ex., a quebra dos deveres específicos do contrato (deveres de lealdade, de informação, de diligência, de prudência e de obediência às instruções). 2 - Não comprovados os requisitos necessários à responsabilização do corretor imobiliário, mantém-se a sentença por meio da qual os pedidos indenizatórios foram julgados improcedentes
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.232129-9/001, Relator(a): Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD Convocado) , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/10/2023, publicação da súmula em 26/10/2023) (GRIFO NOSSO).
POIS BEM.
EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A RECORRENTE ADUZ QUE NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022, A AUTORA ENVIOU MENSAGENS A 2ª REQUERIDA INFORMANDO QUE A ESTRUTURA DE COBERTURA SOB A QUAL ESTACIONAVA SEU CARRO NO IMÓVEL ESTAVA INSTÁVEL EM RAZÃO DE UM VENTO FORTE E QUE HAVIA DERRUBADO ALGUMAS TENHAS, DIZENDO INCLUSIVE NO ÁUDIO QUE IA RETIRAR O TELHADO PEDINDO AUTORIZAÇÃO PARA O SERVIÇO. A 2ª REQUERIDA ENTÃO DISSE QUE PODIA SIM RETIRAR O TELHADO, QUE ISSO ERA MESMO UM PERIGO E QUE IA AVISAR A PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL SOBRE A SITUAÇÃO, CONFIRMANDO QUE PODERIA RETIRAR O TELHADO EM 18 DE NOVEMBRO, CONFORME FAZEM PROVA OS PRINTS DA CONVERSA QUE FOI OMITIDA PELA AUTORA NA INICIAL, DOCUMENTOS OS QUAIS NÃO FORAM IMPUGNADOS PELA PARTE AUTORA. DESSA FORMA, ENTENDO QUE HÁ PROVA DE QUE O SEGUNDO REQUERIDO LHE PRESTOU APOIO, REPASSANDO SUAS RECLAMAÇÕES AO PROPRIETÁRIO, RAZÃO PELA QUAL JULGAM-SE IMPROCEDENTES AS PRETENSÕES EM FACE DO SEGUNDO REQUERIDO.
(7). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA MODIFICADA, A FIM DE DECLARAR IMPROCEDENTES AS PRETENSÕES EM FACE DE CLAUDIANA BESERRA CAVALCANTE. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS PONTOS.
(8)

SEM CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, TENDO EM VISTA A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO RECURSAL.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)